Tribunal: TJDFT
Processo: 0701576-10.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. BENESSES EXTERNAS. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE EFETIVO CUMPRIMENTO DA PENA. DATA-BASE. ÚLTIMA PRISÃO. TEMPO FICTO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de agravo interposto em face da decisão proferida pelo Juízo de Execução Penal que indeferiu a progressão de regime e benesses externas, por ausência de preenchimento do requisito subjetivo (falta de natureza média).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Avaliar o preenchimento do requisito subjetivo para a concessão da benesse pleiteada.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Segundo entendimento do STJ, o marco para a concessão de benefícios executórios corresponde à data da última prisão do apenado para o cumprimento da sanção definitiva, sendo o período de prisão provisória, interrompido por liberdade provisória, computável para fins de detração, sem repercussão no cálculo dos benefícios da execução.
4. Não há falar em preenchimento dos requisitos para a progressão de regime ou concessão de benesses externas, quando não iniciado o cumprimento efetivo da pena definitiva unificada, especialmente estando em aberto mandado de prisão expedido para esse fim.
5. É inadmissível o reconhecimento de tempo de cumprimento ficto, pois ensejaria o reconhecimento como pena efetivamente cumprida o período em que o apenado permaneceu em liberdade.
IV. DISPOSTIVO:
6. Recurso conhecido e desprovido.
____________

Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no HC n. 850.619/SC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14/5/2025.